Tribunal: TJSP
Processo: 1019197-59.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Reexame de matéria determinada pelo STJ – Inadmissibilidade – Hipótese em que o v. acórdão que acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela ré AMERICAN AIRLINES INC, já determinou a aplicação da tese definida pelo STF, no julgamento do RE 636.331/RJ, cadastrado sob o TEMA 210, com repercussão geral – Não evidenciada a

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Reexame de matéria determinada pelo STJ – Inadmissibilidade – Hipótese em que o v. acórdão que acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela ré AMERICAN AIRLINES INC, já determinou a aplicação da tese definida pelo STF, no julgamento do RE 636.331/RJ, cadastrado sob o TEMA 210, com repercussão geral – Não evidenciada a existência de contrariedade a entendimento definido pelas Instâncias Superiores – Honorários advocatícios majorados – Acórdão recorrido mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019197-59.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA, DHL GLOBAL
FORWARDING e AMERICAN AIRLINES INC, é apelada/apelante TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o Acórdão V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40521
APELAÇÃO CÍVEL No 1019197-59.2016.8.26.0002
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : MARINA BALESTER MELLO DE GODOY
APTES/APDOS: DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA,
DHL GLOBAL FORWARDING E AMERICAN AIRLINES INC
APELADO/APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSOS
–
Apelações
–
Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos – Reexame de matéria determinada
pelo STJ – Inadmissibilidade – Hipótese em que o v.
acórdão que acolheu em parte os embargos de declaração
opostos
pela
ré
AMERICAN
AIRLINES
INC,
já
determinou a aplicação da tese definida pelo STF, no
julgamento do RE 636.331/RJ, cadastrado sob o TEMA
210, com repercussão geral – Não evidenciada a existência
de contrariedade a entendimento definido pelas Instâncias
Superiores – Honorários advocatícios majorados – Acórdão
recorrido mantido.
1) Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de
danos” (fls. 01/55) julgada parcialmente procedente pela r. sentença em fls.
613/620, confirmada pelo v. acórdão em fls. 865/878.
Os embargos de declaração opostos por TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A (fls. 1006/1013) foram rejeitados (fls. 1028/1032).
Os embargos de declaração opostos por AMERICAN
AIRLINES INC (fls. 1034/1037) foram acolhidos, com efeito infringente (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1053/1060).
E os novos embargos de declaração opostos por
AMERICAN AIRLINES INC (fls. 1062/1069) foram rejeitados (fls. 1077/1082).
A
ré
AMERICAN
AIRLINES
INC
interpôs
recurso
extraordinário (fls. 897/921) e recurso especial (fls. 926/958), sob o
fundamento de que ao caso vertente devem ser aplicadas as regras previstas
na Convenção de Montreal, conforme entendimento definido pelo STF, dentre
outras irresignações.
As
rés
DHL
GLOBAL
FORWARDING
e
OUTRA
interpuseram recurso extraordinário (fls. 1085/1095) e recurso especial (fls.
1098/1116).
Os recursos especiais e extraordinários interpostos por
todas as rés foram inadmitidos, conforme decisões do Eminente Presidente da
Seção de Direito Privado, colacionadas em fls. 1409/1416.
Contra as referidas decisões as rés AMERICAN AIRLINES
INC, DHL GLOBAL FORWARDING e OUTRA interpuseram agravos (fls.
1419/1442, 1444/1455, 1457/1467 e 1469/1477), que não foram conhecidos
pela r. decisão em fls. 1634/1635.
Entretanto, o agravo interno interposto por AMERICAN
AIRLINES INC, processado sob o no 1.490.829/SP foi provido, a fim de
reconsiderar a decisão anterior, para determinar a reforma do v. acórdão, por
reconhecer a aplicabilidade da Convenção de Montreal, e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para novo pronunciamento (fls.
1636/1641).
Existe oposição ao julgamento virtual em fls. 846 e 848.
Em fls. 1645 rés DHL GLOBAL FORWARDING e OUTRA
pleitearam a juntada de substabelecimento (fls. 1646/1661).
Recursos regularmente processados e preparados (folhas
640, 664/665, 719/720, 855 e 860/861).
É o relatório.
2) Em atendimento ao determinado pelo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
de Justiça, através da r. decisão monocrática em fls. 1636/1641, da lavra da
Eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, o v. acórdão que consignou o
entendimento da Turma Julgadora deste Tribunal de Justiça deverá ser
novamente examinado, no ponto em que eventualmente divergir da atual
jurisprudência do STJ sobre o tema.
Com efeito, no julgamento do RE no 636.331/RJ, Relatado
pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes, em 25/05/2017, cadastrado sob o
TEMA 210, com repercussão geral, o Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou
o seguinte entendimento:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio
de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia.
Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite
indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano
material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5.
Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso
concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor.
Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia,
com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores.
Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos
materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7.
Recurso a que se dá provimento.” (Destaques do Relator).
Entretanto, justamente em atenção ao entendimento supra
mencionado, o v. acórdão em fls. 865/878 foi parcialmente reformado pelo v.
acórdão em fls. 1053/1060, a fim de determinar a aplicação das regras
previstas na Convenção de Montreal, mantendo a condenação das rés ao
ressarcimento integral da indenização paga pela Seguradora autora, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
entender que houve declaração de valor das mercadorias transportadas, nos
termos do artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal.
Outrossim, considerando que o artigo 35 da Convenção de
Montreal prevê prazo prescricional de 2 (dois) anos, foi afastado o
reconhecimento da consumação de prescrição parcial, para julgar totalmente
procedente a ação, a fim de condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento
integral das indenizações comprovadamente pagas, nos valores de R$ 42,43
(quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), conforme comprovante de
transferência em fls. 146; R$ 424,71 (quatrocentos e vinte e quatro reais e
setenta e um centavos), conforme comprovante de transferência em fls. 208; e
R$ 643,41 (seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos),
conforme comprovante de transferência em fls. 266, com a aplicação de
correção monetária e juros legais na forma fixada na r. sentença.
Portanto, considerando que o v. acórdão em fls. 1053/1060
reformou o v. acórdão em fls. 865/878, justamente para aplicar as regras
previstas na Convenção de Montreal, procedendo ao novo exame da matéria,
este Desembargador Relator conclui que não existe motivo suficiente para
alterar a conclusão da douta maioria quando do julgamento dos embargos de
declaração
em
fls.
1053/1060,
respeitados,
evidentemente,
os
posicionamentos divergentes.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da autora, serem
majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais).
3) Ante o exposto, o meu voto mantém o pronunciamento
supra referido.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica